Tribunal: CARF
Processo: 10120.730775/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730775/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.684 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
PORTO RICO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2013
EXCLUSÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA
PENDÊNCIA.
A autoridade administrativa realizou a diligência e emitiu Informação Fiscal,
na qual conclui que os débitos que ensejaram a exclusão não foram incluídos
em parcelamento alegado pelo contribuinte e por não terem sido regularizados
foram inscritos em DAU. Assim, tendo confirmado a existência de débitos sem
exigibilidade suspensa, há que ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante de Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
A contribuinte acima qualificada foi excluída do SIMPLES Nacional por meio do
Ato Declaratório Executivo DRF/GOI (ADE) no 484785 (e-fl. 20) pela existência de débitos sem
exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com fundamento no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 e, na alínea "d" inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730775/2012-42
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.684 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

Inconformada com sua exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, na qual juntou a “Relação dos Débitos Motivadores da
Exclusão de Ofício do Simples Nacional” (e-fl. 22), afirmando, em síntese, que parcelou todos
os débitos que motivaram o ato de exclusão, conforme documentos juntados às e-fls. 23 a 40 e
45 a 59.
Considerando os argumentos apresentados pela contribuinte a 4a Turma da
DRJ/BSB resolveu converter o julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição da
contribuinte:
a) informasse se os débitos de que trata o ADE no 484785 foram efetivamente
regularizados no prazo permitido pela legislação;
b) intimasse a contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe o prazo para
se manifestar a respeito; e
Em atendimento ao determinado pela DRJ a DRF/GOI intimou a contribuinte a se
manifestar sobre os débitos que ensejaram a emissão do ADE no 484785, nos seguintes termos
(e-fl. 106):
Com finalidade de instruir o processo administrativo supra, de Contestação à
Exclusão do Simples Nacional, e tendo em vista o contido no art. 928 do
Decreto no 3000, de 26 março de 1999, INTIMO o contribuinte, acima
identificado, a se manifestar à respeito dos débitos constantes da relação dos
débitos geradores do Ato Declaratório de Exclusão (ADE) no 484785, cópia
em anexo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento desta,
bem como tomar ciência do teor do Despacho no 76 - da 4a Turma da
DRJ/BSB, de 13 de maio de 2013, cópia em anexo.
O não atendimento, total ou parcial, da presente intimação, dentro do prazo
acima, implicará no arquivamento do referido processo, sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 40 da Lei no 9784 de 20 de janeiro de 1999.
Em resposta à intimação a contribuinte encaminhou a manifestação juntada às e-
fls. 109-112.
A DRJ/BSB manteve a exclusão com o argumento de que .não seria competência
da DRJ a revisão dos débitos lançados na inscrição no. 00000011412002431 (conforme requerido
pela contribuinte na manifestação de inconformidade), o débito continuava não regularizado no
prazo prescrito na legislação e a contribuinte não teria juntado provas na sua manifestação de
inconformidade para comprovar a inexistência dos débitos.
Irresignada com a decisão de 1a instância a contribuinte interpôs recurso
voluntário, juntado às e-fls. 274/286.
O recurso voluntário foi apreciado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção de julgamento em 11 de novembro de 2020. Por economia processual reproduzo
parcialmente o relatório daquele julgamento no qual foram sintetizados os fatos motivadores do
recurso:
- Conforme determinava a Lei Federal no 11.941/2009, eventual migração de
débitos inseridos em parcelamentos anteriores deveriam primeiramente ser
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.684 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

cancelados e ato contínuo ser feita a devida migração dos referidos valores
remanescentes;
- Cumprindo a própria exigência legal, a Recorrente, então, em 28/09/2009,
exatamente às 16:18:07, comprovado pelo Recibo n.o 33674008310621400900,
desistiu do PAEX e ato contínuo, no mesmo dia, às 16:31:15, através do Recibo
33654101330621400941 efetuou a desistência do restante do débito, de
natureza de parcelamento ORDINÁRIO;
- O novo pedido de inclusão dos débitos ao Parcelamento da Lei 11.941/2009
ocorreu em 27/10/2009, às 17:06:16, protocolizado com o Recibo de no
00031199899944877890, que gerou o processo de no 10120.730775/2012-42;
- Inexplicavelmente, meses após a Receita Federal determinou que a empresa
fizesse a nova opção de inclusão de débitos no parcelamento da Lei
11.941/2009,
o que foi feito novamente, através do Recibo no
00031199899944877959, em 23/06/2010, às 11:25:23, onde foi apresentada a
declaração de inclusão da TOTALIDADE DE DÉBITOS NO
PARCELAMENTO DA LEI 11941/09, inclusive com a informação taxativa no
requerimento efetuado com a seguinte redação:
“A manifestação é irretratável e não dispensa o cumprimento dos demais
atos referentes a consolidação das modalidades de parcelamento previstas
na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 6/2009.”
-Adiante o sistema de informática da Receita faz a seguinte pergunta:
"Concorda com os termos acima?
( X ) SIM, incluir todos os débitos
( )NÃO."
- Evidentemente que a Recorrente ao fazer a desistência de um parcelamento e
incluir-se em nova modalidade, tomou o cuidado necessário para não deixar
nenhum débito excluído, até porque vinham sendo pagos regularmente,
conforme comprovação anexa, até porque, também, tal informação consta
expressamente no processo aberto de adesão à Lei 11.941/09;
- Com o processamento da nova modalidade e por força de lei, os contribuintes
passaram a recolher mensalmente um determinado valor até que houvesse a
consolidação definitiva ao parcelamento, consolidação esta que não tinha data
precisa de acontecer;
- Deve-se registrar aqui que até então a resposta advinda da Receita Federal era:
"REQUERIMENTO
DE
ADESÃO
DEFERIDO.
AGUARDANDO
INFORMAÇÕES PARA A CONSOLIDAÇÃO";
- Passado pouco tempo, em 22/08/2011, às 09:56:26, através do Recibo
78994889419317790898, foi enviado à Receita Federal o RECIBO DE
CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE
DOS
PROGRAMAS
REFIS,
PAES,
PAEX
E
PARCELAMENTO
ORDINÁRIO (artigo 3o) onde foram consolidados os débitos para o
parcelamento da Lei 11.941/09, ocasião que neste instante, para a surpresa da
empresa recorrente, os débitos referentes aos exercícios de 2005, 2006 e janeiro
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.684 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

a junho de 2007 não foram inseridos no novo parcelamento, e não bastasse esse
gravíssimo erro por parte do Fisco, com os referidos débitos em aberto, ocorreu
em decorrência da pendência dos débitos em aberto, A EXCLUSÃO DA
EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, sem que houvesse ato declaratório
transitado em julgado, bem como a retomada da cobrança do débito integral em
sede de execução fiscal já existente;
- Quanto a isso, os julgamentos anteriores em nada se manifestaram, omitiram-
se quanto ao fato que ensejou a exclusão do simples;
- Com o advento da exclusão, o contribuinte tomou todas as providências
administrativas cabíveis no intuito de procurar esclarecer o equívoco que estava
ocorrendo, chegou a abrir processo administrativo com a finalidade de contestar
a exclusão do Simples Nacional, processo no 10120.730775/2012-42, que se
encontra em andamento até o dia de hoje sem resposta alguma definitiva;
- A situação que se tem hoje é seguinte:
a) Existência regular de pedido de adesão ao parcelamento da Lei
11.941/09, inclusive dos débitos referentes aos exercícios 2005, 2006 e
parcial de 2007 (janeiro a junho);
b) Requerimento de adesão deferido por parte do Fisco;
c) Nos sistema de dados da Receita Federal, não foram consolidados os
débitos de 2005, 2006 e parte 2007;
d) Por causa da não consolidação, até hoje inexplicada, a empresa foi
EXCLUÍDA do SIMPLES NACIONAL.
- Por toda a documentação que existente nos autos, resta mais que demonstrado
que a Receita Federal do Brasil desrespeita e ignora a existência de
procedimentos administrativos em aberto, que dão direito ao contribuinte em
ver seus débitos parcelados na integralidade sob amparo da Lei no 11.941/09,
demonstrado inequivocamente pela existência de todos os atos necessários ao
fiel e regular parcelamento, haja vista que a empresa realizou nos exatos termos
da norma os passos para a adesão e consolidação do parcelamento, inclusive
tendo recebido a posteriori o DEFERIDO por parte do Fisco;
- Evidentemente que a Recorrente ao fazer a desistência de um parcelamento e
incluir-se em nova modalidade, tomou o cuidado necessário para não deixar
nenhum débito excluído, até porque vinham sendo pagos regularmente,
conforme comprovação anexa, até porque também, tal informação consta
expressamente no processo aberto de adesão à Lei 11.941/09;
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara decidiu converter o julgamento em diligência
pelo fato da Recorrente, desde a sua petição inicial, ter insistido no argumento de que parcelou
todos os débitos que motivaram o ato de exclusão, conforme documentos de fls. 23/40 e 45/59 e
porque considerou que a DRF/GOI, quando da realização da diligência determinada pela DRJ,
limitou-se a expedir a intimação no 382/2013, e-fls. 106, sem emitir o parecer solicitado na
diligência, ou seja, informasse se os débitos que ensejaram a emissão do ADE no 484785 foram
efetivamente regularizados no prazo permitido pela legislação.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.684 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

Assim, por considerar que a diligência determinada pela DRJ/BSB não foi
cumprida pela DRF/GOI, e ainda, por entender que os elementos de prova contidos nos autos
não seriam suficientes para o deslinde da questão, esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara determinou
a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de jurisdição da Recorrente se
pronunciasse com relação à alegação da defesa de que os débitos inscritos em dívida ativa, que
ensejaram a emissão do ADE no 484785, não foram incluídos no parcelamento solicitado pelo
contribuinte em 2009 por erro da Receita Federal, o que supostamente teria provocado o
encaminhamento indevido à PGFN.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara solicitou que fossem analisados em especial
os documentos juntados aos autos pela Recorrente às e-fls. 24 a 40, que tratam do cancelamento
de parcelamento anteriores e a formulação de novo parcelamento, com base na Lei no
11.941/2009, e que ao final a unidade de jurisdição da Recorrente elaborasse relatório
conclusivo, devendo ser dado ciência à Recorrente, abrindo-lhe prazo para manifestar-se.
A autoridade administrativa realizou a diligência e emitiu a Informação
EBEN/DRF/CBA n° 11/2021 (e-fls. 349-351), no qual conclui que os débitos não foram
incluídos no parcelamento da lei n° 11.941/2009 e que por não terem sido regularizados foram
inscritos em DAU.
A Recorrente tomou ciência da Informação fiscal por meio de Edital (e-fl.355-
358) nos termos do art. 23, § 1o e § 2o, inciso IV, do Decreto no 70.235/72 e não se manifestou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional pela existência de débitos sem
exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública Federal, de acordo com o que consta no ADE
no 484785 da DRF/GOI. Os débitos foram discriminados à e-fl.55, e incluíam débitos do
SIMPLES Nacional dos PAs 07/2007 a 12/2007, 05/2011 a 12/2011 e a inscrição em DAU n°
00000011412002431.
Após o prazo para regularização ainda constava que a inscrição n°
00000011412002431 continuava pendente perante a PGFN, o que ocasionou a exclusão da
Recorrente do SIMPLES Nacional.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.684 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

A Recorrente, desde a apresentação da manifestação de inconformidade tem
afirmado que todos os seus débitos teriam sido incluídos no parcelamento instituído pela lei n°
11.941/2009.
A Recorrente alega que para aderir ao parcelamento da lei n° 11.941/2009 teria
protocolado a desistência dos parcelamentos anteriores (PAEX e parcelamento ordinário),
conforme comprovantes juntados às e-fls. 24

Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.684 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

Na diligência determinada pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, a autoridade
fiscal informou que compõem o débito inscrito em Dívida Ativa n° 11412002431, débitos do
Simples Nacional, PA de 01/2006 a 12/2006, conforme demonstrativo às e-fls. 326, e que .antes
da inscrição tais débitos teriam sido incluídos em parcelamento do Simples Nacional, validado
em 30/07/2007 e encerrado em 17/02/2012, conforme consulta às e-fls. 333/338.
A autoridade fiscal analisou os documentos apresentados pela Recorrente e
constatou que os comprovantes de desistências juntado às e-fls. 24/42 são relativas ao
Parcelamento Excepcional – PAEX120 (art. 8° da MP 303, de 06/2006) e do Parcelamento
Ordinário (art. 10 da Lei n° 10.522/2002 – RFB demais débitos, processo 10120.401338/2009-
19.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.684 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

A autoridade fiscal concluiu que os débitos que motivaram a exclusão do
contribuinte do SIMPLES Nacional encontravam-se, na data do pedido do parcelamento da lei n°
11.941/2009, incluídos em parcelamento do Simples Nacional, ou seja, parcelamento diverso dos
que apresentou no recibo de desistência.
A Equipe Regional de Parcelamento, por meio do Despacho n° 48/2021-
EPAR/DRF-CUIABÁ/MT (e-fl. 347) informou que os débitos consolidados no parcelamento da
lei n° 11.941/09 não incluiu os débitos da inscrição n° 11412002431. Acrescentou que os
referidos débitos foram parcelados de acordo com a Instrução Normativa RFB no 767/2007 e
não houve desistência do parcelamento do SIMPLES para inclusão no parcelamento da lei n°
11.941/09.
Cientificada da Informação Fiscal, a Recorrente não se manifestou.
O parcelamento do SIMPLES foi validado em 30/07/2007, conforme e-fl. 341, e a
exclusão do parcelamento deu-se em 17/02/2012 (e-fl. 339) por inadimplência no pagamento de
parcelas. Os débitos consolidados no parcelamento foram inscritos em DAU em 18/05/2012.
Assim, considerando que o ADE foi emitido em 03/09/2012 e o débito da inscrição n°
11412002431 não foi regularizado, há que se manter a exclusão.
Conclusão
Pelo acima exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 368
DF CARF MF
Original